Tribunal: TJMT
Processo: 0009202-16.2017.8.11.0004
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0009202-16.2017.8.11.0004
APELANTE: ELIELMO ELIAS DA SILVA HUSSEIN
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Elielmo Elias da Silva Hussein contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0009202-16.2017.8.11.0004 (código 254371), pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT, condenando-o pela prática do crime de tentativa de roubo circunstanciado (art. 157, § 2o, III c/c 14, II, do Código Penal), à pena de 2 (dois) anos de reclusão, no regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.
O apelante, nas razões recursais que se veem no ID 121518456, postula sua absolvição, ao argumento de inexistência de provas suficientes para a condenação; e, subsidiariamente, a desclassificação do delito de roubo tentando para o ilícito previsto no art. 155, do Código Penal, também na modalidade tentada; e o afastamento da causa de aumento de pena prevista no inciso III do § 2o do art. 157 do Código Penal. Por fim, prequestiona os seguintes dispositivos: art. 93, IX, da Constituição Federal; art. 386, II e VII, do Código de Processo Penal; e arts. 157, § 2o, III, e 155 do Código Penal.
O Ministério Público, nas contrarrazões encontradiças no ID 121518459, requer, preliminarmente, o reconhecimento da ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade superveniente, com a consequente declaração de extinção da punibilidade do apelante pelo crime de roubo tentado; e, no mérito, o desprovimento do presente recurso.
Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com base no parecer constante no ID 125915188, manifestou-se pela rejeição da prejudicial de mérito suscitada pelo apelado; e, no mérito, pelo provimento parcial do presente recurso.
É o relatório. Decido.
Em que pese a Procuradoria-Geral de Justiça ter se manifestado pelo desacolhimento da prejudicial de mérito levantada pelo Ministério Público, ao argumento de que “o cálculo do prazo prescricional com base na pena estabelecida na sentença condenatória (exceto em caso de prescrição retroativa) somente pode ter por termo inicial o trânsito em julgado para ambas as partes, e não apenas em relação ao Ministério Público”, é imperioso registrar que o referido entendimento só pode ser aplicado às hipótese de verificação da prescrição da pretensão executória, que, uma vez constatada, impede o Estado de dar início ou continuidade à execução a pena imposta.
Todavia, na espécie, o que se apura é a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa superveniente, que atinge o direito de punir do Estado e consiste na prescrição calculada com base na pena fixada pelo juiz de primeiro grau na sentença condenatória, aplicando-se entre a publicação da sentença condenatória recorrível e o trânsito em julgado para a defesa. Ademais, cumpre ressaltar que para haver a prescrição da pretensão punitiva, a sentença tem de ter transitado em julgado para a acusação ou, em caso de recurso do Ministério Público, tenha sido desprovido ou não visasse ao aumento da pena imposta em primeiro grau.
Logo, deixa-se de apreciar o mérito do presente recurso pelo fato de se visualizar, na hipótese, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade superveniente, que, por retratar matéria de ordem pública, pode ser declarada e reconhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição, em sintonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal exteriorizado no aresto a seguir resumido:
Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados. Precedentes. Prescrição da pretensão punitiva estatal. Consumação. Matéria de ordem pública que pode ser arguida e reconhecida de ofício a qualquer tempo (CPM, art. 133 e CPP, art. 61). Ordem de habeas corpus concedida de ofício. Precedentes. 1. No julgamento dos recursos, as questões postas pela parte recorrente foram enfrentadas adequadamente. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Embargos de declaração rejeitados. 3. Habeas corpus concedido, de ofício, para declarar extinta a punibilidade do embargante, em virtude da consumação da prescrição da pretensão punitiva (CPM, art. 123, IV). (STF - RE 953073 AgR-ED, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 27/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-103 DIVULG 25-05-2018 PUBLIC 28-05-2018). Destacamos
Com efeito, infere-se destes autos que o apelante foi condenado à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto. E como houve o trânsito em julgado da sentença para o Ministério Público, a prescrição da pretensão punitiva estatal regula-se de acordo com o que está previsto no art. 110, § 1o, do Código Penal, e deve ser aferida nos termos preconizados no art. 109 do referido diploma legal.
Tendo isso como norte, não resta dúvida que a pretensão punitiva se encontra prescrita, haja vista que a sanção imposta ao apelante não excede a dois anos, o que significa dizer que a perda do poder sancionador estatal é alcançada em quatro anos, tal como determina o art. 109, V, do Código Penal assim redigido:
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
[...]
V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois.
[...]. Destacamos
Ainda sobre a matéria impende-se registrar que o decreto sancionatório ganhou publicidade inequívoca no dia 14 de março de 2018, consoante se vê da ciência aposta pelo presentante do Ministério Público na p. 232 do ID 121515591; inferindo-se, também, que, entre a última data e a da prolação desta decisão, decorreram mais de quatro anos, sem que houvesse incidido, nesse período, qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.
Por conta disso, é forçoso reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente para o crime pelo o qual o apelante foi condenado, com o seu prazo inicial correndo a partir da publicação do édito condenatório, nada mais restando a fazer senão reconhecê-la e declará-la nesta oportunidade.
Por outro lado, não se pode olvidar que o reconhecimento da prescrição faz desaparecer o direito de punir do Estado, extirpando todos os efeitos penais e extrapenais da condenação atingida pelo lapso prescricional, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado abaixo ementado:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 241-B DO ECA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. "A extinção da punibilidade do agente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, anula os efeitos penais e extrapenais da condenação, afastando o interesse na interposição de recurso" (AgRg no REsp 1517471/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 3/4/2018, DJe 9/4/2018). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no AREsp 1229220/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 04/10/2019). Destacamos
Posto isso, reconheço a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade superveniente, em relação a Elielmo Elias da Silva Hussein pela prática do crime de tentativa de roubo circunstanciado para: (i) com fulcro nos arts. 107, IV, 109, V, 110, § 1o, e 114, do Código Penal, declarar extinta sua punibilidade em relação ao referido ilícito, ficando prejudicado o pedido de absolvição formulado neste recurso; (ii) declarar extinto este processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil e art. 51, XV, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça; e, (iii) determinar à Secretaria que, após as intimações e anotações de estilo, devolvam estes autos ao juízo de origem.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de maio de 2022.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator